Tribunal: TCU
Processo: 015.329/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 58412025 e códigoUasg 179091 (Objeto: Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação do processo MATERIAIS.CAIXA, sob demanda, visando o suprimento de materiais consumíveis e de pequena monta, para as unidades da CAIXA em todo o território nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 6008/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, 169, inciso V, 237, inciso VII, do Regimento Interno, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do pedido de medida cautelar; no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; expedir medida descrita no item 1.6 deste acórdão; e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.329/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal - Cn Contratações - Cecot/br. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Glaciton de Oliveira Bezerra (349142/OAB-SP), representando Industria Grafica Brasileira Ltda. 1.6. Medida: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal, por meio de sua Centralizadora Nacional Contratações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre impropriedade identificada na Licitação Caixa 96/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, referente à ausência de justificativas para vedação à participação de empresas em consórcio (item 2.4.2 do edital), em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos e aos Acórdão 929/2017-TCU-Plenário , 4506/2022-TCU-1a Câmara, 428/2023-TCU-Plenário e 2093/2023-TCU-Plenário;; 1.6.2. informar à Caixa Econômica Federal, por meio de sua Centralizadora Nacional Contratações, e ao representante o acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.